Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-32.2023.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000241-32.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), JOAQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 110.533.641-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YASMIN SILVA OLIVEIRA - CPF: 063.831.601-41 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS.
PRINCÍPIO DA RESERVA
DO
POSSÍVEL.
INAPLICABILIDADE.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DEVIDO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO.

PROCEDIMENTODE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.
DIRECIONAMENTO AO ENTE COMPETENTE.

POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO JUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ADMITIDAS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serv
iços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser
afastadas.

Não
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
por
quanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da
Constituição
)
.

Havendo

recomendação

médica
,
qua
lquer

cidadão

tem

direito

ao

tratamento

fornecido

pelo
SUS,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo

aqueles
que
possuem

plano
de
saúde
(art. 32 da Lei 9656/98).

2.
Há

responsabilidade

solid
ária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
. O
tratamento

adequado

ao

requerente
,
mediante

sua

transferência
para um hospital
público

ou

privado
que
tenha

médico

especialista

em

nefrologia
e
estrutura

técnica
para
realizar

o
s

exames

adequados
,
possibilitando
o
diagnóstico
da
doença
e
tratando

corretamente

a

insuficiência
renal
,
classificada

como
de
média
/
alta complexidade
,
pode

ser

direcionada

ao
Estado de
Mato
Grosso,
todavia
,
mantida a solidariedade e a possibilidade de

ressarcimento

ou

compensação

finance
ira
.

3.
É cabível
o
bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o
descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Precedentes do STJ
(
AgRg
no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
15/10/2015).

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5
.
Sucumbência
.

Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000241-32.2023.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍV
EL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Recorrido
:

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JOAQUIM DE OLIVEIRA / YASMIN SILVA OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

em
face ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

O
juízo
singu
lar
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a) o
reclamante
é
pessoa

hipossuficiente
,
não

possuindo

condições

financeiras
para
custear
o
tratamento

de
que
necessita
; b) os

re
queridos

respondem
, de forma
solidária
,
pelo

fornecimento
do
tratamento

nece
ssário
à
sobrevida
da
parte
.
Julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
sentença

não

direcionou

a forma
de
cumprimento
da
obrigação
para
cada

ente
; b)
deve

ser

afastada

a

aplicação

de
multa
e
bloqueio
online,
por

ser

ineficiente

tal

medida
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e: a)
julgar

improcedente
o
pedido

inicial
contra o
município
; b)
alternativamente
,

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao
Estad
o de
Mato
Grosso; c)
afasta
r

a

aplicação
de
multa

diária
e
bloqueio
de
verbas

públicas
do
município
para
cumprimento
da
sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O
Ministério

Público
se
manifestou

pelo

proviment
o

parcial
do
recurso

inominado

do
Município
de Pontes e
Lacerda
, a
fim
de
afastar
a
multa

fixada
. N
o
mais
,
pugnou pela
manutenç
ão d
a
decisão

recorrida
,
mantendo
o
bloqueio
on-line,
bem

como
a
responsabilidade

solidária
.

É
a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição da

República
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação"
(art. 196), sendo o
"atendimento integral"
uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se inse
re no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG,
Relator(
a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESS
O ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

pretendida
limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,

porquanto aquele primeiro é princípio fundamental,
inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo
que
limita
a realocação de recursos sem previsão legislativa (
art
.
167 da
Constituição
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do procedimento, a mera invoca
ção, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,
n
ão constitui razão suficiente para
o indeferimento
.

A
propósito
:

(...) Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigaçõe
s constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental

negativa
, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial
fundamentalidade
. (...)
Entre proteger a inviolabilidade
do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, "caput", e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro
e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção:
aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas
. (
Pet 1246 MC/SC
, Min. Celso de Mello
)

(...)
2
.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéri
a, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5
. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa huma
na, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio
médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opç
ão do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipen
diarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da
separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligad
os à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp
.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ -
REsp
: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

No
caso

em

exame
, nota-se que
a
pretensão

autoral

consiste

n
a

transferência

do reclamante
para um hospital
público

ou

privado
que
tenha

médico

especialista

em

nefrolog
ia
e
tam
bém

estrutura

técnica
para
realizar

os

exames

adequados
,
possi bilitando o diagnóstico da doença e tratando

corretamente

a

insuficiência
renal
.

Diferentemente
do
fornecimento
de
medicamentos
,
nos

termos
da Lei 8.080/1990,
qualquer

tratamento

médico

fornecido

pelo
SUS é
concedido
a
todos
,
independentemente
de
contribui
ções
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo

à
queles
que
possuem

plano
de
saúde
(art. 32 da Lei 9656/98).

Partindo

desta

premissa
e
em

exame
dos
documentos

apresentados
,
mormente

a

declaração

médica
(ID
172634206/PJe2)
,
constata
-se que a
parte

reclamante

efetivamente

necessita
d
e

transferência
para um hospital
público

ou

privado
que
tenha

médico

especialista

em

nefrologia

e

estrutura

técnica
para
real
izar

os

exames

adequados
,
possibilitando
o
diagnóstico

e trata mento co rret o d a

ins
uficiência
renal.

Assim

sendo
,
diante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

há

como

negar

atendimento

ao

tratamento

requerido
.

Responsabilidade

solidária

e
m

questões
de
saúde

pública
.

Em

razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia

isso

não
impede que
o

Po
der

Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando

ressarcimento
a
quem

arcou
com o
ônus

financeiro
.

Nesse

sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão

Geral
:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
desc
entralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
.
(STF.

Tema
793.
RE 855178 ED,
Relator(
a): LUIZ FUX, Relat
or(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos
de
média

complexidade
,
ao

pas
so
que
o

Município

pelos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 18 da Lei
nº
8.080/95).

A
complexidade
do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pe
lo

Ministério
da
Saúde
no site do
Departamento
de
Atenção

Básica
(DAB)
(https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No
caso
,
considerando
que
o

tratamento solicitado é

classificad
o

como
de
média
/
alta

complexidade
,
reconheço

como

legitima
a
pretensão de
di
recionament
o da
obrigação
de
fazer

ao
Estado de
Mato
Grosso
,
cabendo
,
todavia
, se for o
caso
, o
ressarcimento

ou

compensação
com o
ente
que
suportou
o
ônus

financeiro

em

razão
da
re
sponsabilidade

solidária
.

Multa diária
e bloqueio judicial

Em casos como o destes autos,
de fato
a multa diária tem-se mostrado meio menos eficaz e mais oneroso ao erário do que o bloqueio judicial, este muito mais efetivo.

No entanto
,
é pacífico o entendimento do STJ
no
sentido d
o cabimento de ambas as medidas:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (
Ag
Rg
n
o REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJ
e
1
5/10/2015).

No mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal: N.U 0000306-87.2016.8.11.0078, julgado em 24/09/2019, publicado no DJE 25/09/2019
; N.U 1006411-54.2022.8.11.0013, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023
.

Portanto, não há razão para afastar a multa ou o bloqueio como medidas coercitivas, cuja aplicação será avaliada pelo juízo da execução.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para

direcionar
ao Estado de Mato Grosso

o
cumprimento
da
obrigação

de fazer estabelecida na sentença objurgada,
sem prejuízo da solidariedade
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024